Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-92.2019.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008021-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.744/0001-03 (APELADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (APELADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (APELADO), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 741.034.401-63 (ADVOGADO), FELIX GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 396.173.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELY IGNEZ PIETSCH - CPF: 308.323.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO CARLOS PIETSCH - CPF: 599.638.329-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019
–

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade,
a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2.

O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

3.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008021-92.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de
PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a inexigibilidade de parte do crédito objeto da CDA n. 20106056, relativo ao
ICMS Garantido Integral
, julgando extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença originária comporta reparos, pois, a seu sentir, o feito restou equivocadamente extinto pelo reconhecimento da ilegalidade do ICMS Garantido.

Para tanto, alega, em síntese, a legalidade do ICMS Garantido Integral, afirmando que a LC n. 631/2019 estabeleceu o termo final em 31/12/2019 para os benefícios fiscais que estavam em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo 7º.

Salienta que para aplicação da remissão e anistia, assim como para fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, trazidos pela Lei Complementar n. 631/2019, o beneficiário interessado precisa cumprir todas as exigências, todavia, se não desejar se submeter às condições estabelecidas, poderá optar por não fruí-los, visto que se trata de benefício e não tem caráter compulsório.

Assim, assevera que
“(...) não há qualquer irregularidade nas exigências previstas na LC 631/2009 e no Decreto n. 273/2019 relativas à remissão e anistia dos créditos tributários, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, g, da CF, assim como para fruição dos demais benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, trazidos pela Lei Complementar nº 631/2019 (...)”
(
sic
).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo magistrado de origem e seja determinado o regular processamento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, solicitando-se, ainda, que o apelante fosse condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas recursais.

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008021-92.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de
PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para declarar a inexigibilidade de parte do crédito objeto da CDA n. 20106056, relativo ao
ICMS Garantido Integral
, julgando extinta a execução fiscal.

Ao analisar o caso, o juízo de piso, ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o feito, entendeu que, embora no âmbito do Estado de Mato Grosso, o recolhimento do ICMS na forma antecipada tenha sido regulamentado por meio do Decreto nº 1.438, de 25/03/1997, com a designação de ICMS Garantido, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento em sede de repercussão geral (RE 598677, Tema 456/STF), estabeleceu que a antecipação do pagamento de ICMS não pode se dar por decreto, necessitando de lei em sentido formal.

Ainda, para fundamentar a sua decisão, asseverou que o regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

Pois bem.

Sobre o ponto, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, o RE 598.677 (Tema 456/STF), fixou, por unanimidade a seguinte tese: “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
” (STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 04/05/2021).

Assim, verifica-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no supracitado Recurso Extraordinário concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Para o relator, Min. Dias Toffoli,
“como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”.

Ainda, importante consignar que, de fato, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3º da referida LC assim dispõe:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Partindo dessas premissas, embora este Sodalício tenha julgado acerca da legalidade da antecipação do ICMS garantido integral, com base na Resolução 007/SARP, tal entendimento é anterior ao recente julgado do STF (RE 598.677/RS – Tema 456, de 29/03/2021) e do STJ (REsp 1.218.374, de 22/09/2021).

Posteriormente, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente por lei complementar é que poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.”
(...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

Logo, verifica-se que a sentença objurgada não merece reforma, pois, encontra-se consonância com o atual entendimento deste Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando
que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em

mais R$ 3.000,00 (três mil reais), remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação, com amparo no art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Sem custas recursais (id. 108236977).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto,
majorando, por sua vez, em mais R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022